Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-85.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação de ambas as partes. Apelo da autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação de ambas as partes. Apelo da autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Insurgência da ré quanto à distribuição da sucumbência. Incontroversa a cobrança indevida contra a autora. Evidente falha na prestação de serviços da ré. Dano moral in re ipsa caracterizado pela indevida negativação do nome da autora. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 8.000,00. Majoração para o patamar de R$10.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente deste e. TJSP. Sentença que atribuiu corretamente o ônus da sucumbência à ré. Condenação por danos morais em valor inferior ao postulado na inicial que não implica sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326, do STJ. Honorários mantidos. Sentença reformada com relação ao valor indenizatório. Recurso da ré desprovido, sem majoração dos honorários porque fixados no patamar máximo. Recurso da autora provido.